Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDIAKARIRU KARAJÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos no 1010308-03.2020.8.11.0000- Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (agravado), DECLINOU, de ofício, da competência do Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO (Empréstimo consignado: Contrato no 592116468 a ser pago em 58 parcelas no valor de R$ 163,48).
Em síntese, a Agravante alega que “(...) ajuizou ação declaratória c/c danos morais questionando empréstimos indevidos efetivados em seu benefício. Narrou, que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente a ilha do bananal, situada mais ao lado do Município de São Felix do Araguia-MT, Município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos, pois, nesse Município a parte autora já realizou empréstimo consignado, situação que desencadeou a possibilidade de fraude” (ID. Num. 42383493 - Pág. 4)
Afirma que o seu benefício previdenciário é mantido no local em que os fatos ocorreram, no Município de São Félix do Araguaia/MT, local, inclusive, onde a Agravante já realizou empréstimo consignado, o que desencadeou a mencionada fraude, pois ela decorreu dos empréstimos já existentes.
Aduz que “(...) não faz sentido a parte agravante “estar de um lado do rio enxergando o Município de São Felix do Araguaia”, uma vez que apenas o rio Araguaia separa a agravante do Município, e ter que propor sua ação em outra comarca. Soma -se a isso o fato de ser no Município de São Felix do Araguaia - MT, o local onde a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc, ou seja, a vida da agravante se passa naquele Município, não havendo razão para que seja declinada a competência. Outrossim, se a parte agravante narra em sua inicial que os fatos correram naquele Município e que seu benefício lá é mantido, a análise da inicial deve gravitar entorno de tais afirmações”. (ID. Num. 42383493 - Pág. 5)
Destaca que o CPC dispõe em seu art. 53 que é competente o foro (IV) do lugar do ato ou fato para a ação (a) de reparação de dano, e que os fatos que ensejaram a presente ação deram-se no Município de São Felix-MT, devendo ser mantido a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito, ressaltando que, inclusive, a fraude ocorreu no referido município, onde ela recebe sua aposentadoria e já fez empréstimos consignados, que acarretaram a viabilidade da fraude.
Invoca a aplicação do artigo art. 6o, VIII, do CDC, como o intuito de facilitar a ação consumerista.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada, e manter em definitivo a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito ..
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, eis que há elementos que demonstram que a Agravante faz jus à tal gratuidade, uma vez que é aposentada, percebendo salário mínimo, e reside em aldeia indígena.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque considero preenchidos os requisitos para a concessão da tutela. Eis que, “a priori”, evidencia-se que a questão que envolve o feito ocorreu em São Félix do Araguaia/MT, local onde a suposta fraude ocorreu, onde a Autora/Agravante percebe sua remuneração a título de pensão (aposentadoria), e onde funciona pratica os atos da vida civil, em razão da facilidade de acesso, uma vez que a aldeia em que reside está mais próxima da cidade de São Félix do Araguaia/MT.
Assim, tenho que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, exista a possibilidade de dano experimentado pela Agravante/Consumidora, salientando-se que a continuidade da Comarca de São Félix do Araguaia/MT atende aos critérios de competência estipulados no CDC, no sentido de facilitar o acesso à justiça à parte hipossuficiente.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido conforme requerido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator